Tribunal: TJES
Processo: 5027359-60.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027359-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAQUE REZENDE ARAUJO
RECORRIDO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027359-60.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ISAQUE REZENDE ARAÚJO

RECORRIDO (A): A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RADIO E TV LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, tendo em vista os documentos de ID 11785225.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ISAQUE REZENDE ARAUJO em face da sentença proferida que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial de indenização por danos morais formulado em desfavor de A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda alegando ter sofrido danos morais em decorrência da divulgação de matéria jornalística pela requerida. Narrou que, em 01/12/2020, foi alvo de disparos de arma de fogo por policiais militares, sendo ferido e posteriormente preso em flagrante sob acusações de roubo e tentativa de homicídio contra os agentes. Afirmou que a requerida, ao noticiar o ocorrido no telejornal ESTV 1ª EDIÇÃO em 02/12/2020, utilizou linguagem sensacionalista e o qualificou como "ladrão" e "bandido", sem ressalvar que as informações eram baseadas na narrativa policial, o que teria maculado sua honra e imagem perante a sociedade. Sustentou que, posteriormente, restou comprovada a inveracidade da versão policial, com o arquivamento do inquérito policial que apurava os fatos (ID 11785230). Requereu a retirada da reportagem do sítio eletrônico da requerida e indenização por danos morais no valor de R$ 52.800,00.

A requerida apresentou contestação (ID 11785554), na qual defendeu o exercício regular do direito de informação e a liberdade de imprensa, destacando que
a matéria inicial se limitou a narrar os fatos conforme o Auto de Prisão em Flagrante
, possuindo
animus narrandi
. Ressaltou que,
no dia seguinte, a requerida produziu novas reportagens sobre o caso, apresentando a versão do autor, de sua família e de seu advogado
(https://globoplay.globo.com/v/9071967/) e,
posteriormente, noticiando o arquivamento do inquérito
(https://globoplay.globo.com/v/10307163/),
demonstrando um trabalho jornalístico completo e equilibrado
. Alegou a ausência de ato ilícito, dano e nexo causal, e mencionou que o autor ajuizou ação indenizatória contra o Estado do Espírito Santo, imputando a este a culpa pelos danos sofridos, inclusive aqueles decorrentes da exposição midiática.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial. Fundamentou que a liberdade de imprensa é direito fundamental, não absoluto, devendo ser sopesado com os direitos da personalidade. Contudo, concluiu que, no caso dos autos,
a reportagem inicial
, embora com título sensacionalista,
limitou-se a relatar as informações prestadas pela Polícia Militar
, possuindo manifesto
animus narrandi
. Destacou que,
após a disponibilização de novos dados, as informações foram corrigidas pelo mesmo meio televisivo, com a realização de segunda reportagem ouvindo o autor, sua família e advogado, e posterior matéria noticiando o arquivamento do inquérito
. Assim, entendeu não configurado ilícito no exercício da atividade jornalística.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11785567), reiterando os argumentos da inicial. Alegou que a requerida não se restringiu ao
animus narrandi
, mas imputou crimes ao recorrente de forma categórica, sem ressalvar a origem policial da informação, criando um "espetáculo de horror" e maculando sua honra. Pugnou pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando, no mérito, pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos. Reforçou os argumentos da contestação sobre o exercício regular do direito de informar e a cobertura jornalística completa e equilibrada do caso, incluindo as matérias posteriores que apresentaram a versão do recorrente e o desfecho do inquérito.

É o breve relatório.

No mérito, a controvérsia principal cinge-se em determinar se a conduta da requerida, ao veicular a reportagem inicial sobre a prisão do recorrente com base nas informações fornecidas pela Polícia Militar, configurou abuso do direito de informar, apto a gerar o dever de indenizar por danos morais.

É imperioso reconhecer a fundamental importância da liberdade de imprensa e do direito à informação em um Estado Democrático de Direito, conforme consagrado no artigo 220 da Constituição Federal. Tais direitos, contudo, não são absolutos e encontram limites nos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a privacidade, previstos no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Magna. O exercício da atividade jornalística deve pautar-se pela veracidade, pela objetividade e pela ausência de
animus injuriandi
,
caluniandi
ou
difamandi
, sob pena de configurar ato ilícito e ensejar a responsabilidade civil.

No caso dos autos, a reportagem inicial veiculada pela recorrida (https://globoplay.globo.com/v/9069716/) ocorreu horas após o evento, tendo como fonte primária as informações contidas no Boletim Unificado lavrado pela Polícia Militar (ID 11785555). Conforme se depreende dos autos, a narrativa policial inicial imputava ao recorrente a prática de roubo e tentativa de homicídio contra os policiais, alegando que ele estava armado e efetuou disparos. A reportagem, ao relatar esses fatos, reproduziu a versão oficial disponível naquele momento. Embora a linguagem utilizada na "chamada" e em alguns trechos da reportagem inicial possa ser considerada forte ou sensacionalista, como apontado pela sentença e pelo recorrente,
o conteúdo principal da matéria consistiu na narração dos eventos conforme apresentados pelas autoridades policiais
. Na própria matéria a
repórter pontua que “os policiais contaram”, “a polícia disse”, “o boletim da polícia diz”, sendo que o conteúdo da matéria veiculada, de fato, reproduz a narrativa da Boletim lavrado pela Polícia Militar constante no ID 117855555.

A sentença recorrida, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que a reportagem inicial possuía manifesto
animus narrandi
, ou seja, a intenção de informar o público sobre um fato de interesse social, qual seja, uma ocorrência policial envolvendo perseguição, disparos e prisão.

Após análise detida dos autos, compartilho desse entendimento. A atividade jornalística, especialmente em se tratando de notícias policiais, frequentemente se baseia nas informações preliminares fornecidas pelas autoridades competentes. A divulgação de tais informações, por si só, não configura ato ilícito, desde que a reportagem se limite a narrar os fatos apurados até aquele momento, sem emitir juízo de valor definitivo sobre a culpa do envolvido ou deturpar intencionalmente os fatos.

Ademais, conforme bem destacado pela sentença e pela recorrida em sua defesa, a conduta da emissora não se limitou à reportagem inicial. Os documentos acostados aos autos e as alegações da recorrida demonstram que a
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RADIO E TV LTDA deu continuidade à cobertura do caso, veiculando matérias posteriores que apresentaram a versão do recorrente, de sua família e de seu advogado, e, crucialmente, noticiaram o arquivamento do inquérito policial que investigava os fatos
(
https://globoplay.globo.com/v/9069716/
,
https://globoplay.globo.com/v/9071967/
,
https://globoplay.globo.com/v/10307163/
),
o que
inclusive,
foi omitido pela recorrente em sua narrativa.

Essa postura da emissora, ao buscar o contraditório e informar o público sobre o desfecho do caso que inocentou o recorrente, evidencia o compromisso com a informação completa e equilibrada, reforçando a conclusão de que a intenção primordial era narrar os fatos, e não difamar ou injuriar. A reportagem posterior, que noticiou o arquivamento do inquérito, teve inclusive maior duração que a matéria inicial, demonstrando o empenho em retificar a informação inicial baseada na versão policial.

É relevante notar, ainda, que
o recorrente ajuizou ação indenizatória em face do Estado do Espírito Santo
(5027248-76.2023.8.08.0024) imputando à conduta dos policiais militares a origem dos danos sofridos, incluindo aqueles decorrentes da exposição midiática. Isso corrobora a tese de que o evento danoso primário foi a ação policial injusta, e não a mera notícia jornalística que a relatou com base nas informações oficiais disponíveis à época. A reportagem, nesse contexto, foi uma consequência da ação policial, e não a causa determinante do alegado dano moral.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo. No presente caso, embora o recorrente tenha, inegavelmente, sofrido sérios abalos em decorrência da ação policial e da prisão injusta,
não restou configurado o ato ilícito por parte da emissora recorrida
.
A veiculação da notícia inicial, baseada em informações oficiais e seguida por reportagens que buscaram o equilíbrio e a correção da informação, insere-se no exercício regular do direito de informar, pilar fundamental da democracia.

Portanto, não estando configurados os pressupostos da responsabilidade civil em relação à requerida, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferido; permanecendo o beneplácito até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)